Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-08.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002770-08.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CARLOS JOSE DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGALIDADE VERIFICADA - REVISÃO CABÍVEL – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando contém a indicação expressa da cláusula pactuada supostamente controvertida bem como as razões do pedido.
Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.
Ocorre venda casada quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Nulidade de Cláusula Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais julgada nos seguintes termos:
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do CPC, declaro a nulidade da cláusula de cobrança de seguro dos referidos contratos, nos quais devem ser para a restituição dos seguros cobrados de forma simples, mediante a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso.
Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial uma vez que os pedidos não estão relacionados à sua fundamentação, além de o autor não ter especificado as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2o do art. 330 do CPC.
Insurge-se contra a revisão do ajuste já que livremente convencionado e portanto não pode ser alterado, em observância ao ato jurídico perfeito, pacta sunt servanda e boa-fé.
Diz que não houve venda casada na contratação do seguro e que o consumidor poderia encerrar esse ajuste a qualquer tempo.
Prequestiona a matéria.
Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 92570037).
É o relatório.
Preliminar – Inépcia da inicial
O apelante aduz que os pedidos formulados na inicial não estão relacionados à sua fundamentação, além de o autor não ter especificado as cláusulas supostamente controvertidas, como exige o §2o do art. 330 do CPC.
Todavia, a demanda foi proposta com o intuito de revisar a contratação de seguro em anexo ao empréstimo.
Os argumentos do autor estão claros e todas as razões de fato e de direito foram devidamente expostas, estando portanto cumpridos os requisitos legais.
Rejeito a preliminar.
Da possibilidade de revisão
O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas consideradas pelo consumidor como sendo abusivas se verificada a ilegalidade apontada, relativizando, desse modo, o princípio pacta sunt servanda.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014)
Seguro
No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ consignou o seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei)
Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Nesta lide, em ambos os ajustes não há indícios da opção por aderir ou não ao seguro. E mais, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade e justifica a restituição do valor pago.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator